Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-55.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa:(1) DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. ELEIÇÃO 2026. ILEGITIMIDADE
ATIVA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 87 DO REGIMENTO INTERNO
DO TRE-PR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de consulta formulada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná (DER/PR) questionando se a vedação de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios no ano eleitoral restringe-se às hipóteses de repasse direto a particulares ou
também se aplica às transferências realizadas entre entes públicos, considerando a restrição
imposta pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta,
diante da ilegitimidade ativa da parte consulente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) possui legitimidade para formular consulta sobre
matéria eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 30, VIII, do Código

Num. 44879795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
Eleitoral e art. 87 do Regimento Interno do TRE-PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), na condição de
autarquia estadual, não se enquadra entre os legitimados a formular consulta eleitoral, nos
termos do art. 30, VIII, do Código Eleitoral e art. 87 do Regimento Interno do TRE-PR.
5. A ilegitimidade ativa impede o conhecimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Consulta não conhecida.
Tese de julgamento: 1. Autarquia estadual não possui legitimidade para formular consulta
eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral. 2. A ilegitimidade ativa da parte consulente
impede o conhecimento da consulta.
_________

Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 30, VIII;
Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10;
RITRE-PR, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, Cta nº 1691/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.9.2009;
TRE-PR - CtaEl nº 060076762, Acórdão nº 69088, Rel. Des. Fernando Prazeres, Julgamento:
09/03/2026, Publicação: 17/03/2026;
TRE-PR - CtaEl: 06004639720246160000, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: DJE-1

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600125-55.2026.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600125-55.2026.6.16.0000 pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR, suscitando dúvida e solicitando orientação formal
desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral acerca da correta interpretação do art. 73, §10, da Lei nº
9.504/1997, questionando se a vedação à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios no
ano eleitoral restringe-se às hipóteses de repasse direto a particulares ou se também se aplica às
transferências realizadas entre entes públicos (ex: Autarquia para Município). Ref. SEI 0005407-
82.2026.6.16.8000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO PARANA (CONSULENTE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879795
17/04/2026
19:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44879795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.162

CONSULTA 0600125-55.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
CONSULENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA

Ementa:(1) DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. ELEIÇÃO 2026. ILEGITIMIDADE
ATIVA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 87 DO REGIMENTO INTERNO
DO TRE-PR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de consulta formulada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná (DER/PR) questionando se a vedação de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios no ano eleitoral restringe-se às hipóteses de repasse direto a particulares ou
também se aplica às transferências realizadas entre entes públicos, considerando a restrição
imposta pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta,
diante da ilegitimidade ativa da parte consulente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) possui legitimidade para formular consulta sobre
matéria eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 30, VIII, do Código

Num. 44879795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
Eleitoral e art. 87 do Regimento Interno do TRE-PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), na condição de
autarquia estadual, não se enquadra entre os legitimados a formular consulta eleitoral, nos
termos do art. 30, VIII, do Código Eleitoral e art. 87 do Regimento Interno do TRE-PR.
5. A ilegitimidade ativa impede o conhecimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Consulta não conhecida.
Tese de julgamento: 1. Autarquia estadual não possui legitimidade para formular consulta
eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral. 2. A ilegitimidade ativa da parte consulente
impede o conhecimento da consulta.
_________

Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 30, VIII;
Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10;
RITRE-PR, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, Cta nº 1691/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.9.2009;
TRE-PR - CtaEl nº 060076762, Acórdão nº 69088, Rel. Des. Fernando Prazeres, Julgamento:
09/03/2026, Publicação: 17/03/2026;
TRE-PR - CtaEl: 06004639720246160000, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: DJE-171, data 20/08/2024.

Num. 44879795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/04/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR formulou consulta (ID
44862305) ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, questionando se a vedação de distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios no ano eleitoral restringe-se às hipóteses de repasse
direto a particulares ou também se estende às transferências realizadas entre entes públicos,
ante o disposto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
Em cumprimento ao determinado no § 2º do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal, os autos
foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou pelo não conhecimento da
consulta, diante da ilegitimidade ativa da parte consulente. (ID 44866905)
É o breve relatório.

II – VOTO
Na espécie, conforme relatado, cuida-se de consulta formulada pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR, autarquia estadual vinculada à Secretaria de
Infraestrutura e Logística, por meio da qual indaga se a vedação à distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios no ano eleitoral limita-se às hipóteses de repasse direto a particulares ou se
também alcança as transferências realizadas entre entes públicos, à luz da restrição imposta pelo
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
De acordo com o art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos Tribunais
Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político”.
O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 87 trata da matéria, in verbis:
“Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese,

Num. 44879795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de
partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que
responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou
região que o abranja.”

Dessa forma, depreende-se da leitura da norma supracitada do Regimento Interno deste Tribunal
que apenas as autoridades públicas ou os órgãos regionais de partidos políticos possuem
legitimidade ad causam para postulação de consultas junto a esta E. Corte Eleitoral.
No exame dos requisitos de admissibilidade, constata-se que o expediente originário foi subscrito
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR, o qual, na
condição de autarquia estadual, não se enquadra entre os legitimados nos termos da norma
aplicável, circunstância que impede o conhecimento do pedido.
Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “não se conhece de consulta formulada
por parte ilegítima” (Cta nº 1691/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.9.2009).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Regional:

Ementa:(1) DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. ELEIÇÃO 2026. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CARÁTER CONCRETO DO QUESTIONAMENTO. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 87
DO REGIMENTO INTERNO DO TRE-PR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Consulta formulada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná
(DER/PR) questionando a possibilidade de realizar chamamento público para seleção de cooperativas e
associações de catadores para doação de resíduos sólidos administrativos, considerando o art. 73, § 10, da
Lei nº 9.504/1997.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta, diante da
ilegitimidade ativa da parte consulente e da vinculação do questionamento à situação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR) possui legitimidade para formular consulta sobre matéria eleitoral perante o
Tribunal Regional Eleitoral; e (ii) verificar se a consulta apresentada versa sobre questão em tese ou se
refere a uma situação concreta, considerando a descrição de procedimentos administrativos específicos em
trâmite no Departamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ilegitimidade ativa do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR), autarquia estadual, para formular consulta
eleitoral, nos termos do art. 30, VIII, do Código Eleitoral e art. 87 do

Num. 44879795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
Regimento Interno do TRE-PR.
5. A consulta não atende ao requisito do caráter hipotético, pois se limita a indagar sobre a incidência do §
10 do art. 73 da Lei das Eleições a uma situação concreta e previamente delineada, descrevendo
procedimentos administrativos específicos e identificáveis em trâmite no Departamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Consulta não conhecida.
(CtaEl nº 060076762, Acórdão nº 69088 - CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Fernando Prazeres,
Julgamento: 09/03/2026, Publicação: 17/03/2026) - Destaque acrescido

PROCURADOR–GERAL DO ESTADO DO PARANÁ. LEGITIMIDADE.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DE
CASO
CONCRETO
.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade
pública ou partido político sobre matéria eleitoral.
2. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração das consultas, tratando–se de
requerimento de resposta a caso concreto.
3. Consulta não conhecida .
(TRE-PR - CtaEl: 06004639720246160000 CURITIBA - PR 060046397, Relator.: Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: DJE-171, data 20/08/2024) -
Destaquei

O parecer do ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral merece guarida, ao
entender que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR não
preenche os requisitos legais para acepção conceitual de autoridade pública à luz do art. 30, VIII
do Código Eleitoral.
Reconhecida a ilegitimidade da parte, impõe-se o não conhecimento da presente consulta.
III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e no artigo 87, do
Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER da consulta formulada
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER/PR.

Des. FERNANDO PRAZERES

Num. 44879795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291408800000043815523
Número do documento: 26041719291408800000043815523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/04/2026 13:41:36
Relator

EXTRATO DA ATA
CONSULTA ELEITORAL (11551) Nº 0600125-55.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - CONSULENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.04.2026